Tribunal: TJMT
Processo: 1020882-17.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020882-17.2022.8.11.0000
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDILSON AMARO DOS SANTOS - CPF: 039.724.951-96 (APELANTE), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – APREENSÃO DE VEÍCULO – LEGÍTIMO PROPRIETÁRIO – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO – IMPERTINÊNCIA – UTILIZAÇÃO NA TRAFICÂNCIA – INTERESSE AO PROCESSO – PREMISSAS DO STF E DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – ALIENAÇÃO ANTECIPADA – RESOLUÇÃO DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

O c. STF, em sede de repercussão geral, assentou entendimento no sentido de ser

possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, “
sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal”
(RE 638.491/PR).

O aparente uso do veículo para traficância demonstra interesse processual na sua apreensão, a obstar a pretendida restituição antes do trânsito em julgado da sentença penal, notadamente porque
“enquanto interessarem ao processo, os bens apreendidos não poderão ser restituídos (CPP, art. 118)”
(TJMT, AP N.U 1023509-19.2021.8.11.0003).

Cabe ao Juízo singular,
diante de evidências de utilização para o transporte ilícito de drogas, alienar o veículo antecipadamente, de modo a evitar o seu perecimento, nos termos no art.

61, § 1o, da Lei n. 11.343/2006, regulamentado pela Resolução no 356/2020, art. 2o, V, do CNJ.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1020882-17.2022.8.11.0000 -

COMARCA
DE CAMPO NOVO DOS PARECIS

APELANTE(S): EDILSON AMARO DOS SANTOS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por EDILSON AMARO DOS SANTOS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos autos de incidente processual (PJE no 1000981-10.2022.8.11.0050), que indeferiu a restituição do veículo Volkswagen Gol, cor prata, placa NUD4G00, CHASSI no 9BWAA05U4BP068251, apreendido em sua posse, preso em estado de flagrância pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - arts. 33,
“caput”
, da Lei n. 11.343/2006 - (ID 147308165).

O apelante sustenta ser
o legítimo proprietário do automóvel e não há mais interesse processual a justificar a manutenção da apreensão do carro
.

Requer o provimento para restituição do veículo
(ID 147308165).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 147308174).

A i. 10a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. INDEFERIMENTO. INSURGÊNCIA DO PROPRIETÁRIO DO BEM. DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO. INVIABILIDADE. A COISA APREENDIDA NÃO PODERÁ SER RESTITUÍDA ENQUANTO INTERESSAR AO PROCESSO. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”.

(Gerson Natalicio Barbosa, procurador de Justiça - ID 156135198)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

A análise do recurso recomenda breve relato do fato que culminou na apreensão do veículo.

Vejamos.

Em 1o.4.2022, Avenida Martinho Lutero, Bairro Boa Esperança, Município de Campo Novo do Parecis/MT, os policiais militares Weber de Aquino da Silva e Diego Soares da Silva, receberam informações, via inteligência, de que um veículo Gol, placa NUD4G00, prata, estaria realizando transporte de substância entorpecentes na cidade. Em seguida, durante diligências, visualizaram referido veículo com EDILSON AMARO DOS SANTOS que, por sua vez,
“tentou empreender fuga, evitando a abordagem, no entanto foi interceptado pelos policiais, que encontraram, no interior do automóvel, 12 porções de substância entorpecente análoga à cocaína”
, com peso de 5,4 (cinco gramas e quatro centigramas).

Em 25.5.2022, o Juízo singular indeferiu a restituição nestes termos:

“[...]Em apertada síntese, o ora denunciado apresentou petição de restituição do veículo automotor sob o argumento de que o bem “não foi vinculado a acusação de tráfico de drogas e não possui qualquer débito de imposto junto ao DETRAN/MT” (sic). Aduziu que em razão do ofício expedido pela autoridade policial indicar que o bem estava sendo encaminhado ao DETRAN em razão de irregularidades administrativas, requereu a restituição do veículo por não mais interessar ao processo (ID. 83770565). Inicialmente, quando ainda estava em tramitação o inquérito policial, o douto presentante do Ministério Público requereu fosse diligenciado ao Delegado de Polícia para esclarecimento dos fatos atinentes à apreensão do veículo (ID. 84531472). Ao depois, o órgão ministerial ofereceu denúncia em desfavor do denunciado pelo crime de tráfico de drogas e opinou contrariamente ao pleito de restituição do veículo. Em que pese ser possível a restituição de bens apreendidos no processo criminal, a legislação processual impõe ao julgador que tal possibilidade somente se permite quando vislumbrado, de plano, a origem lícita do bem apreendido, aliado ao fato desse bem não ter sido utilizado na prática do crime de tráfico de drogas, o que não ocorre no caso em comento. [...]

No caso em tela, o ora Denunciado está sendo investigado pelo crime de tráfico de drogas, cuja denúncia já foi oferecida pelo Ministério Público (ID. 8491325), em que bem jurídico tutelado decorre de comando de criminalização expresso pelo Constituinte Originário (CF, art. 5o, inciso XLII), além de ter previsão mais rigorosa no trato com os bens apreendidos envoltos no delito em questão, conforme assinalou o douto Promotor de Justiça (vide artigo 243, parágrafo único, da Constituição da República). Destaca-se, ademais, que o legislador ordinário, por meio das Leis no 13.840/2019 e MP 885/2019, inseriu maior rigor no trato de bens apreendidos quando da apuração de delitos dessa natureza ao imprimir facilidades na aplicação de medidas assecuratórias criminais pelo Magistrado. Portanto, não obstante a presunção da inocência em favor do Denunciado, entendo não ser possível a restituição do veículo automotor que instrui o pedido do Denunciado, pelo fato de o bem ainda interessar ao julgamento dos fatos. Vale dizer que pelas próprias informações constantes no boletim de ocorrência (ID. 83301187) e no despacho inicial da autoridade policial (2022.99649) já era possível visualizar elementos informativos sobre a suposta utilização do veículo para a prática do crime imputado ao acusado. Ante o exposto, com fulcro no artigo 120 do CPP c/c artigo 60 ss. da Lei no 11.343/2006, INDEFIRO o pedido de restituição apresentado pelo Denunciado Edilson Amaro dos Santos.”
(Cláudia Anffe Nunes da Cunha, juiz de Direito – ID 85663319)

Pois bem.

O apelante comprovou ser o proprietário do veículo Volkswagen Gol, cor prata, placa NUD4G00, CHASSI no 9BWAA05U4BP068251,
conforme Certificado de Registro de Veículo (ID 83770571), apreendido em sua posse
, quando transportava porções de cocaína, acondicionadas em “trouxinhas”
.

O
referido veículo está relacionado a tráfico de drogas, com denúncia em face de Edilson Amaro Dos Santos, já recebida pelo Juízo singular (PJE N.U
1000981-10.2022.8.11.0050
).

Segundo consta na inicial acusatória, o apelante praticava a mercancia ilícita, no Município de Campo Novo dos Parecis/MT, e utilizava o veículo apreendido para realizar o transporte das substâncias entorpecentes, a caracterizar a modalidade
delivery

(PJE N.U
1000981-10.2022.8.11.0050
).

Nesse tipo de tráfico [
delivery
], o agente entrega as drogas em domicílio, a pedido dos usuários,
“assim como qualquer outro comércio”
(OLIVEIRA, Lucio Garcia de. NAPPO, Solange Aparecida. Crack na cidade de São Paulo: acessibilidade, estratégias de mercado e formas de uso. Disponível em: www.scielo.br – Acesso em 13.2.2023).

O
c. STF, em sede de repercussão geral, assentou entendimento no sentido de ser possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, “
sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal”
(RE 638.491/PR – Relator: Min. Luiz Fux – 17.5.2017).

Sopesado
o aparente uso do veículo para traficância, reconhece-se o interesse processual na sua apreensão, a obstar a pretendida restituição antes do trânsito em julgado de sentença penal, notadamente porque
“enquanto interessarem ao processo, os bens apreendidos não poderão ser restituídos (CPP, art. 118)”
(TJMT, AP N.U
1023509-19.2021.8.11.0003 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 13.4.2022).

Não bastasse,
a expropriação do automóvel utilizado em tráfico de drogas decorre de responsabilidade objetiva, prevista expressamente na CF/88, ao dispor que
“todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins [...] será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei”
[art. 243, parágrafo único].

Nesse ínterim, o perdimento de bens em favor da União pela prática de tráfico ilícito de entorpecentes constitui efeito da condenação, conforme disposto na Lei de Drogas [art. 63],
“in verbis”
:
“Ao proferir a sentença, o juiz decidirá sobre: I - o perdimento do produto, bem, direito ou valor apreendido ou objeto de medidas assecuratórias”
.

Enfim, cabe ao Juízo singular,
diante de evidências de utilização para o transporte ilícito de drogas, alienar o veículo antecipadamente, de modo a evitar o seu perecimento, nos termos no art.

61, § 1o, da Lei n. 11.343/2006, regulamentado pela Resolução no 356/2020, art. 2o, V, do CNJ.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

Por efeito,
RECOMENDA-SE
ao Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis que analise a possibilidade de alienação antecipada do veículo apreendido, consoante disposto no art.

61, § 1o, da Lei de Drogas, regulamentado pela Resolução no 356/2020, art. 2o, V, do CNJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023